Tribunal: TJBA
Processo: 8067050-52.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067050-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOHN HEVERTON LUZ SALAROLI e outros (3)

Advogado(s)
:
NAIARA SALES CARDOSO, ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA, DEYSE CARVALHO DE MORAIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME), ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003, À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO FINCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
PER SI
, NÃO ENSEJAM A LIBERDADE DO PACIENTE
. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.

Trata-se de
habeas corpus
, no qual se defende o direito de recorrer em liberdade, da sentença que condenou o Paciente –
J
ohn H
everton Luz Salaroli
, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, incisos I (anterior à Lei nº 13.964/2019) e II, do Código Penal, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, aduzindo-se a falta de fundamentação da sentença, quanto a manutenção da custódia do Paciente.

2. E
xaminando-se a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(Id. 72435769), verifica-se a necessidade de manutenção da segregação do Paciente, porquanto presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, enfatizando-se, por oportuno, a gravidade concreta do delito, tendo em vista que o Paciente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima com a intenção de matá-la, proferindo ameaças contra esta e sua filha, não havendo motivo que justifique, nesta fase processual, a concessão da Ordem.

3. A custódia encontra-se justificada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando salvaguardar a ordem pública, vulnerada diante da periculosidade social do Paciente e do risco de reiteração delitiva.

4. A dinâmica e as circunstâncias dos fatos delituosos, imputados ao Paciente, permitem aferir que as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
se revelam inadequadas e insuficientes, porquanto a sua liberdade consubstancia-se em perigo para a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração de conduta delituosa.

5. As apontadas circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente não desautorizam,
per si
, a aplicação da medida prisional cautelar, quando devidamente fundamentada pelo Juízo, como ocorreu
in casu,
tendo-se em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública.

6.
A
alegação
do Paciente,
de
imprescindibilidade aos cuidados
de
filho menor não foi comprovada nos autos, não se amoldando, portanto, aos
requisitos
do artigo 318 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8067050-52.2024.8.05.0000
, tendo, como Impetrantes os advogados
NAIARA SALES CARDOSO, DEYSE CARVALHO DE MORAIS E ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA,
Paciente
JOHN HEVERTON LUZ SALAROLI,
e Impetrado o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS-BA.

Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .